Tribunal: TJMT
Processo: 1011817-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011817-32.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO PIO GONCALVES (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), IZAQUEL MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELISBERTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAURO MESSIAS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
SIMPLES
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1.

ALEGADA
INADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA –
INCONSISTÊNCIA
DA PRETENS
ÃO
–
ADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DESMEMBRADA
– PROVA
PRODUZIDA
EM JUÍZO E OPORTUNIZADO
AO RECORRENTE

O
CONTRADITÓRIO

–
PRECEDENTES DO STJ

– 2. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO –
INOCORRÊNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a
prova emprestada,
mesmo que não tenha havido efetiva participação do
acusado
em sua produção
, desde que seja franqueado à sua defesa o contraditório
perante a autoridade competente, o que ocorreu no caso em análise
.

2.
Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Flávio Pio Goncalves

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
a

Vara
d
a Comarca de
Campo Verde
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000505
-
50
.20
03
.8.11.00
51
,
que o
pronunc
iou
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
simples

(
art. 121,
caput
,
do Código Penal
)
, determinando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

d
o
ID

93070481 ao ID 93070485
,
sustenta a inadmissibilidade das provas emprestadas da ação penal desmembrada
do corréu;
pleiteando, por conseguinte, sua despronúncia, ao argumento de que
o conjunto
pro
batório
amealhad
o
nestes autos
é
frág
il

posto que está
amparad
o
exclusivamente em depoimentos extrajudiciais, devendo ser superada, na
espécie
, a máxima

in dubio pro
societate
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
lançadas
no ID

93070487
,
requer
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
93070490
,

a

magistrad
a

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

96576487
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID

93067989
, narra os fatos desta forma:

[...
]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de março de
2.003, por volta de 20 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar Manas”, localizado na Av. Goiás, bairro bom clima, neste município, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e animus necandi, mediante disparos de arma de fogo e golpes de faca

Faca contra a
vitima

Lucimauro
Messias da Silva,
lhe
causaram os ferimentos mencionado nos
Iaudo
de exame necroscópico às fls. 05/06, que foram causa eficiente de sua morte, por hemorragia aguda.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a
vitima
dirigiu-se até ao “Bar Manas” no Bairro Bom Clima, onde se encontravam os
trés
denunciados, sendo que
Izaquel
jogava sinuca com o denunciado Felisberto, enquanto o denunciado Flavio, vulgo César, estava sentado em uma mesa bebendo juntamente com a pessoa de Milene que era
ex-amásia
da
vitima
.

Em um determinado momento, o denunciado Flávio irritou-se com a pessoa de Milene, visto que ela ficava “trocando de mesa" no bar, pois ora bebia com um, ora com outro.

Neste instante, a
vitima
e um amigo seu intervieram na discussão entre Flávio e Milene, de forma que a discussão passou a ser entre a
vitima
e os três denunciados visto que
Izaquel
e Felisberto se juntaram a Flávio.

Ato continuo os três denunciados partiram para cima da
vitima
com chutes e socos, contudo, a mesma conseguiu se
livrar
das agressões evadir
-
se do local.

Logo em seguida os três denunciados saíram e retornaram sendo que
Izaquel
voltou com uma arma de fogo e os outros dois denunciados com uma faca cada um.

No momento em que os denunciados estavam pagando a sua conta, a
vitima
veio se aproximando do Bar, contudo, antes que chegasse, os denunciados foram avisados e imediatamente foram em direção a ela, tendo o denunciado
Izaquel
efetuado por
volta
de três disparos contra a
vitima
que foi atingida por um deles na região do hipocôndrio esquerdo e correu para dentro do banheiro do estabelecimento comercial acima

Contudo, não satisfeitos, os denunciados Flávio e Felisberto dirigiram-se até ao banheiro onde estava a
vitima
e deferiram-lhe vários golpes de facas, que lhe atingiram nos dois braços, bem como nas costas provocando quatro ferimentos conforme se vê do laudo às fls. 05/06
.

Mesmo após a saída dos denunciados do local, a vítima ainda estava com vida, porém, em razão da diversidade e gravidade de ferimentos veio a falecer no hospital
.

Ante o exposto, denuncio IZAQUEL MARQUES, FELISBERTO
DE
CAMPOS e FLAVIO PIO GONCALVES, vulgo César, como, incursos no artigo 121, “caput",
c.c
. artigo 29, ambos do Código Penal

[...]

Destaques

no

original

Extrai-se deste
s autos que
no dia
de 6 de maio de 20
03 a autoridade judiciária recebeu a denúncia acima transcrita e, na mesma oportunidade,
decret
ou
a prisão
p
reventiva
dos
réus
, porque
se encontrava
m em local incerto e não sabido
.

Em

7 de julho de 2004
foi cumprido o mandado de prisão
do
corréu
Felisberto de Campos
, oportunidade em que foi citado pessoalmente e
teve início
a instrução processual.

Na
audiência realizada no dia
24
de maio de 2005, a autoridade judicial determinou
o
desmembramento do
processo
em relaç
ão aos
corréus

Izaquel
Marques e Flávio Pio Goncalves que se encontravam
foragidos
,

bem como

a suspensão do processo e do prazo pr
escricional
(ID
93070002)
.

No dia

8 de outubro de 2010
,
a

autoridade judiciária
determinou
a
produção
antecipada de
provas

na
audiência designada para o dia 9 de dezembro de 2010
, nos termos do art. 366 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Na
referida solenidade,
o
Ministério Público

desistiu da inquirição
das
testemunhas arroladas,

ocasião
em que o
presidente do feito

deferiu o
pedido
da acusação que
postulou o
aproveitamento dos atos instrutórios realizados
nos autos da Ação Penal n.
582-54.2006.811.0051 – código 14650, que tramitou
em desfavor do
co
rréu

Felisberto de Campos
,
como prova emprestada
(ID 93070015)
.

Em data de

13 de maio de 2014
,

a autoridade judiciária
extin
guiu
a punibilidade de
Izaquel
Marques em razão da notícia do seu falecimento
; inferindo-se, ainda,
que no dia
7 de janeiro de 2019
foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do recorrente,
quando
foi citado
pessoalmente
, tendo
apresent
ado
resposta à acusação em 12 de fevereiro de 2019
.

No dia
2 de abril de 2019
a autoridade judiciária

determinou a expedição de carta precatória
para
o
interrogatório do recorrente, disponibilizando as mídias digitais com a prova emprestada colhida nos autos
da Ação Penal
n. 582
-
54.2006.811.0051 – código 14650.

Ao final da instrução da primeira fase do rito
bifásico e
escalonado do
Tribunal do Júri
, a autoridade judiciária pronunciou
o recorrente
nos termos da inicial acusatória
(ID
93070473 ao ID 93070476
).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
simples

(art. 121,
caput
, do Código Penal),
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
tim
de ocorrência (
ID

93067991
– p.
4
/
5
)
;
certidão de óbito (ID
93067992
– p.
5
);
laudo de necropsia (I
D

93067992
– p.

1/2
);
mapa topográfico
para localização de lesões (ID

93067992
– p.
3/4
)
.

E,

no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
a despeito de
a defesa sustent
ar
que os
elementos
de convicção

que implica
m
o recorrente na prática delitiva são oriund
os exclusivament
e de depoimentos extrajudiciais,

a
o contrário do
asseverado
, a
prova
emprestada

utilizada
pela autoridade judici
ária
para pronunci
á
-lo fo
i

pr
oduzida em juízo
.

A
questão controvertida deste recurso
cinge-se n
a admissibilidade
ou não
do aproveitamento
da prova oral produzida
nos autos
da

Ação Penal n
.
582.54.2006.811.0051 – código
14650, desmembrada em relação ao
corréu

Felisberto de Campos
, como prova
emprestada

nestes autos
.

O
recorrente sustenta que a referida prova emprestada
é
inadmissíve
l
, pois

foi
produzida
“
sem a participação do Defensor do Recorrente; sem a sua aquiescência e concordância, devendo ser desentranhadas dos autos, pois violaram
-
se os princípios da ampla defesa e do contraditório
.”

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Conforme
foi
relatado, em razão d
e o
recorrente se encontrar em local incerto e não sabido, a autoridade judic
iária

deferiu o pedido do Ministério Público que pugnou pelo aproveitamento da prova produzida
nos autos da Ação Penal n
. 582-54.2006.811.0051 – código 14650
,
cujo processo
foi
desmembrad
o
em relação ao corréu Felisberto de Campos
(ID 93070015).

A despeito do inconformismo da defesa
,
não há óbice à
juntada, na ação penal
a que o

recorrente
responde
,
a
título de prova emprestada
,
a
p
rova oral produzida
nos autos da
Ação Penal n
. 582-54.2006.811.0051 – código 14650
, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite
a prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte
,
mesmo que não tenha havido efetiva participação
dele
em sua produção
, desde que seja franqueado à sua defesa o
contraditório de forma efetiva perante o juiz natural
.

Aliás, esta é a jurisprudência aplicável à espécie:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PROCESSO DESMEMBRADO. NÃO VIABILIZADA A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DO PROCESSO ORIGINÁRIO, NO QUAL O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA DENUNCIADO, MAS HÁ RISCO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUE, FUTURAMENTE, POSSAM SER USADAS COMO PROVA EMPRESTADA. A DECISÃO QUE INDEFERIU ESSA PARTICIPAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA FALTA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. A FUTURA E EVENTUAL UTILIZAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NESTE PROCESSO E O PREJUÍZO BASEADO EM HIPÓTESES NÃO CONFIGURAM NULIDADE. É NECESSÁRIO UM PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1.
Não existe direito, do advogado de réu de processo desmembrado, à participação em audiência no processo originário no qual seu cliente não é parte
.

2. A análise do prejuízo, para fins de nulidade, não se realiza sobre hipóteses, mas em face de atos concretos. A simples probabilidade de eventual utilização de prova emprestada não justifica a declaração de nulidade.

3.
A presente decisão não impede que, caso haja o efetivo uso como prova emprestada, no momento próprio e perante o juiz natural, seja debatida a validade da prova colhida sem a participação do recorrente
.

4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
(RHC 86.549/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
14/04/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual foram utilizadas provas emprestadas de autos desmembrados e de ação penal superveniente, oportunizado o contraditório à defesa do ora agravante, ou seja, à parte do feito para o qual a prova foi transportada teve conferido o direito de se insurgir contra ela, impugná-la, dentro do processo do qual integra um dos polos, seja ativo ou passivo.

2.
A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, de que "é admissível a utilização de prova emprestada, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa, como no caso, mesmo que não tenha havido a efetiva participação do agente em sua produção", assim como "não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
" (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.465.485/PR, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
18/6/2019).

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

4.
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no RHC 54.377/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

II - In
casu
, observa-se que o
eg
. Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de não
ser imprescindível a identidade de parte para o empréstimo de provas,
desde que garantido o contraditório no processo no qual a prova será aproveitada
, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição.

III - Do escorço histórico delineado nos autos, verifica-se que
o d. Juízo monocrático bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório, conferindo à Defesa então constituída a oportunidade de insurgir-se contra as provas emprestadas
,
a qual, todavia, manifestou desinteresse na renovação da oitiva das testemunhas
.

IV - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 646.105/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
26/04/2021).
Destacamos

No caso
sob
análise, ressai da decisão que determinou o interrogatório do recorrente mediante carta precatória que foi disponibilizada à
sua
defesa
todo
o conteúdo da prova emprestada

dos autos
da
Ação Penal n
.

582
-
54.2006.811.0051 – código 14650
, de modo que
ele
teve amplo acesso a
o
teor
da prova emprestada e, por conseguinte,
foi
-lhe
plenamente

assegurado o exercício do contraditório.

Por outro viés,
sem embargo de
o recorrente
ter
sustentado que a
p
rolatora da decisão
invectivada
utilizo
u
o silenci
o
do
recorrente
em juízo
como fundamento para a sua pron
úncia
,

ao
contrário do alegado pela defesa,

depreende-se
do referido
decisium
,
que o juízo apenas ressaltou
no
interrogatório
insurgente
,
que
ele
teve a oportunidade de exercer, tanto a autodefesa quanto a defesa técnica, acerca da
prova
aproveitada
da ação penal desmembrada
.

Em
situação específica de deferimento de prova emprestada
de processo desmembrado em razão da evasão do acusado
, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. FUGA DO AGENTE.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. RECAPTURA. UTILIZAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINAL, QUE TRAMITOU EM DESFAVOR APENAS DO CORRÉU
. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Essa Corte superior entende não haver nulidade na admissão de
prova emprestada de

processo cindido
em razão da evasão do acusado que antes figurava como coautor, mormente quando colhida originariamente sob o crivo do contraditório e quando a prova alienígena não for o único elemento probatório produzido nos autos, assumindo caráter meramente complementar, conforme ocorreu no presente caso. Precedentes.

2. O estabelecimento de fração acima da mínima legal, na terceira fase da dosimetria, deu-se na espécie não apenas pela quantidade de majorantes - emprego de arma e concurso de agentes -, mas com fundamentação baseada nos elementos concretos da conduta delitiva, notadamente em razão do pânico causado pelo emprego da arma de fogo, além da presença de uma segunda pessoa, que contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, de modo que tal conduta interferiu no comportamento da
vitima
, que atemorizada foi obrigada a entregar seu dinheiro e o do estabelecimento, em observância ao enunciado da Súmula n. 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 447.336/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019,
DJe
13/06/2019).
Destacamos

Sendo assim
, a juntada da prova emprestada, na espécie, não constituiu violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque
, conforme foi dito alhures,
foi produzida

em
processo originário desmembrado em relação ao
recorrente
que se encontrava foragido.

Além disso, foi comprovada a origem e a validade da prova compartilhada
nestes
autos
, posto que autorizada pelo juízo competente,
t
endo
sido
franqueado à defesa
do insurgente
o acesso a tod
o o material produzido,

garanti
ndo-lhe, por consequência, o
contraditório
,
motivo
pel
o
qual não
se pode
falar em desentranhamento
do elenco

probatório
pr
o
duzid
o
nos autos
da
n
.

Ação Penal n
.

582
-
54.2006.811.0051 – código 14650
.

Superada a admissibilidade da prova emprest
ada,
assevera
o recorrente que os indícios de autoria

encontradiços nestes
autos
são insuficientes para submet
er o recorrente
a julgamento pelo Conselho de Sentença.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
embora
a defesa sustente que os elementos que implicam o recorrente na prática delitiva são frágeis,
tendo em vista que o arcabouço
probatório
indica que o partícipe
do homicídio se chama
“
César
”
,

as demais provas orais produzidas em ambas as fases da instrução processual apontam o insurgente como possível

coautor d
o crime em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da

pronúncia.

Isso, porque se constata destes autos, que a prova ora
l
produzida
indica
o recorrente como possível autor do crime, sobretudo em razão dos indícios que ressaem das declarações prestadas
pela testemunha José Ribamar
,
das quais se destaca esta parte
:

(
...

)Indagado
se ficou sabendo que o réu Felisberto estava no local na hora dos fatos, respondeu que ouviu de terceiros que o réu
estava presente
na hora do tiroteio

Indagado se além de Felisberto e
Zaquel
havia mais algumas pessoas junto, respondeu que estava no local o réu Felisberto,
Zaquel
que fez os disparos de arma
e Cézar quem ajudou a matar a vítima
, que tomou conhecimento desses fatos através de terceiro logo após o ocorrido.

Indagado sobre a índole moral de Felisberto, afirmou que o mesmo foi seu inquilino por dois anos e nesse período nada ocorreu que pudesse desabonar sua conduta, e que também nunca tomou conhecimento que esse se envolveu em confusão.

Indagado se sabe descrever o local aonde os fatos ocorreram, respondeu que
trata-se
de um bar localizado na avenida Alagoas no bairro Bom Clima nesta cidade, e nos fundos existem quartos para locação, cujo o proprietário é o mesmo dono do bar.

Indagado se tem conhecimento que toda a briga foi gerada por uma mulher, respondeu que tomou conhecimento que tudo começou por causa de uma mulher que era ex-namorada da vítima.

(
Parte

do
depoimento judicial
prestado
nos autos
da Ação Penal
n.
582-54.2006.811.0051
,

pela

testemunha José Felizardo da Silva Batista – ID 93070031)

Na mesma linha intelectiva é o interrogatório do
corréu

Felisberto de Campos
realizado nos autos de
origem
antes do desmembramento da ação penal,
tal como se infere deste trecho
:

“
(...) a
denuncia
não é verdadeira; no momento dos fatos eu estava no local, mas não tenho nada a ver; conheço
Izaquel
e Flávio, pois trabalhávamos na mesma fazenda chamada Marabá, no Município de Campo Verde; nos 03 morávamos do lado do bar em dois cômodos alugados na frente da casa de uma família; chegamos da fazenda e fomos para o bar por volta das 14h00min; eu estava sentado conversando com um rapaz que não me recordo o nome;
Izaquel
estava jogando sinuca com um tal de “
Galegão
” e Flávio estava sentado junto com Milene e um outro rapaz, depois por volta de 17h00 min chegaram a vítima e Robson; já por volta das 19h00min começaram a discutir Flávio e Milene, em razão de ela se levantar e sentar em outras mesas; Flávio já havia bebido bastante enquanto eles discutiam, passou um rapaz e uma moça e me chamaram do lado de fora conversando com eles e quando retornei já estavam discutindo Flávio, Milene e a vítima; quando entrei Robson jogou uma garrafa em mim, mas não acertou; e, Flávio já havia empurrado a vítima durante a discussão; nesse momento Robson deu um murro e os dois saíram correndo; eu e Flávio fomos em casa, sendo que ele pegou uma faca grande e eu peguei uma faca de mesa; quando retornamos ao bar a Rosilene tomou as duas facas; e Robson e a vítima não estava lá;
Izaquel
permaneceu no bar; quando estávamos acertando a conta do bar, chegaram a vítima e Robson, sendo que a vítima estava com uma faca na mão e viera em nossa direção na área do bar; eu e Flávio saímos correndo com
Izaquel
um pouco atrás e fomos até nossa casa;
Izaquel
pegou um revolver e Flávio pegou outra faca; quando saíram Robson e a vítima já estavam chegando com uma faca na mão; daí
Izaquel
disparou 03 tiros e acho que pegou apenas um; a vítima correu para dentro do banheiro do bar e enquanto isso eu fiquei atrás do poste olhando; e fui até a porta do banheiro junto com
Izaquel
e Flávio, mas vítima havia trancado a porta; em seguida nos três saímos correndo do local

(...)
”(
Trecho do i
nterrogatório
judicial do codenunciado Felisberto de Campos – ID 93069986)

Não obstante
a defesa sustente que o arcabouço probatório não implica o recorrente, na medida em que aponta a pessoa de “
Cés
ar
” como
coautor
do homicídio,
infere-se
da exordial acusatória
destes autos
, que o
insurgente

tinha
a alcunha de
“
César
”
, conforme
declar
ou
o co
rréu
no interrogatório realizado em sede
da
Sessão Plenári
a
do Tribunal do Júri nos autos da
Ação Penal n
. 582-54.2006.811.0051 – código 14650 (relatório de mídias – ID
93070493
)
.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo recorrente,
sua
pronúncia não foi fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, uma vez que outros elementos
de convicção
submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa apontam indícios de autoria do insurgente.

Por conseguinte,
não há menor dúvida, que,
na hipótese,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até por

que, não é demais relembrar, para que fosse acolhida
sua
postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não
é
autor
ou partícipe
do
crime

que lhe é
imputado na
denúncia
, o que não é o caso
destes
autos
.

Ademais, não obstante
o recorrente
tenha sustentado que, mesmo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, vig
o
ram o princípio da presunção de inocência e
o
aforismo

in dubio pro reo
,
pleiteando, por
isso
,
sua
despronúncia
,
é
mister

concluir
que
esse
argumento não pode ser acolhido
nesta fase processual.

Isso, porque, conforme
consignado
alhures
, a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, uma vez que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
, de sorte que a existência de indícios
suficientes de autoria
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

A propósito,
acerca do tema, esta é a posição do
Superior Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2o, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)

Destacamos

Daí por que
, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão do
recorrente
visando sua despronúncia, eis que
estão
evidentes
a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
De mais a mais
, havendo, como há
,

neste
s
autos
, mais de uma versão apresentada e/ou
dúvidas sobre a matéria, devem
essas, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença,
uma vez
que
, como
é sabido
, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o
aforismo

in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende a defesa,
porquanto
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o
brocardo

in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Flávio Pio Goncalves

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Campo Verde
, pela
suposta
prática do crime de homicídio
simples

(
art. 121
,
caput
, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021